Tribunal: TJDFT
Processo: 0737708-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AJUIZAMENTO INTEMPESTIVO DE AÇÃO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. ACTIO NATA. VIOLAÇÃO DO DIREITO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. CITAÇÃO APÓS APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABÍVEL.
1. As normas sobre a prescrição estão vinculadas ao princípio da actio nata, de modo que, para que se dê início à contagem do prazo prescricional, fazem-se necessários a violação do direito (viés objetivo) e o conhecimento inequívoco do fato lesivo pelo prejudicado ou ofendido (viés subjetivo), de forma a surgir a possibilidade de se exigir o direito subjetivo.
2. Aplica-se o prazo prescricional trienal para a pretensão de indenização, a título de benfeitorias em imóvel, pois fundada no ressarcimento de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.
3. Quando a ação principal é extinta sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
4. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
5. Apelação conhecida e não provida.